Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726601-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI AGRAVADO: EDUARDO STOCKLER TOGNETTI DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO A autora interpôs o presente apelo formulando pedido de assistência judiciária gratuita, o qual indeferi (24448880). Interposto agravo interno, esta C. 4a Turma Cível negou-lhe provimento, determinando à apelante o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Acórdão 1392949 – ID 31640383). O v. acórdão transitou em julgado em 15/02/2022 (ID 32878788), não havendo a apelante comprovado o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, não conheço do apelo por ser deserto (CPC/2015 932 III). Reclassifiquem-se os autos para apelação cível. P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator